Tribunal: TJES
Processo: 0003929-38.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Exclusão - ICMS
Data de julgamento: 2026-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003929-38.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: R. H. HANNA COSMETICOS LTDA. e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTO DECLARADO INEXIGÍVEL. DIREITO À COMPENSAÇÃO OU RESTITUIÇÃO. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DO PEDIDO PRINCIPAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que, em sede de mandado de segurança, reconheceu o direito da empresa contribuinte à compensação/restituição de indébito tributário, sob a alegação de ocorrência de julgamento
extra petita
, uma vez que o pedido na petição inicial se limitara à declaração de inexigibilidade da exação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se o reconhecimento do direito à compensação ou à restituição do indébito tributário, em sede de mandado de segurança, configura julgamento
extra petita
quando a petição inicial contém apenas pedido de declaração de inexigibilidade do tributo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A tese de julgamento
extra petita
parte de premissa equivocada, pois o direito à restituição ou compensação do indébito tributário é corolário lógico e inafastável do acolhimento do pedido de inexigibilidade do tributo, surgindo como consequência jurídica natural e automática que independe de pleito autônomo.

4)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que o mandado de segurança constitui via processual adequada para obter provimento de natureza declaratória que reconheça o direito do contribuinte à restituição ou à compensação de indébito tributário, cuja efetivação deverá ser requerida na esfera administrativa.

5)
O ordenamento jurídico, notadamente o art. 165 do Código Tributário Nacional e o § 2º do art. 66 da Lei nº 8.383/1991, faculta ao sujeito passivo reaver o indébito, sem condicionar esse direito à natureza da ação judicial que certifica a ilegalidade da cobrança.

6)
O provimento judicial embargado não substitui a ação de cobrança, mas apenas certifica, em caráter declaratório, o direito subjetivo do contribuinte de reaver o que pagou indevidamente, cabendo à Administração Pública, em momento posterior, aferir a liquidez e a certeza dos créditos para fins de efetivação da compensação ou da restituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O mandado de segurança é via adequada para a prolação de sentença de natureza declaratória que reconheça o direito à compensação ou à restituição de indébito tributário, cuja efetivação ocorre na esfera administrativa.

2. O direito à repetição do indébito tributário é consequência lógica e jurídica do reconhecimento judicial da inexigibilidade da exação, não demandando pedido autônomo.

3. Não configura julgamento
extra petita
o acórdão que, ao declarar a inexigibilidade de tributo, assegura o direito à compensação ou à restituição dos valores indevidamente recolhidos, ainda que ausente pedido expresso nesse sentido.

Dispositivos relevantes citados
: art. 165 do Código Tributário Nacional; § 2º do art. 66 da Lei nº 8.383/1991.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1944971/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

O Estado alega que o acórdão embargado incorreu em julgamento
extra petita
, porquanto declarou o direito da impetrante à restituição do indébito tributário sem que houvesse pedido autônomo e expresso na petição inicial, que se limitara a requerer a declaração de inexigibilidade da exação.

Ademais, aponta, para fins de prequestionamento, a ausência de manifestação sobre a inadequação da via mandamental para obter efeitos patrimoniais pretéritos (Súmulas 269 e 271/STF), a imprescindibilidade da prova do não repasse do encargo (art. 166 do CTN) e a ausência de lei estadual autorizadora da compensação (art. 170 do CTN).

Nada obstante, não procede a irresignação.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o mandado de segurança constitui via processual adequada para obter provimento de natureza declaratória que reconheça o direito do contribuinte à restituição ou à compensação de indébito tributário, cuja efetivação deverá ser requerida na esfera administrativa.

É de se conferir:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA OBJETIVANDO A DECLARAÇÃO DO DIREITO À RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA VIA ADMINISTRATIVA. CABIMENTO . ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A controvérsia apresentada no presente agravo interno é restrita à possibilidade de se assegurar, na via administrativa, o direito à restituição do indébito tributário reconhecido por decisão judicial em mandado de segurança . 2. O direito de o contribuinte reaver os valores pagos indevidamente ou a maior, a título de tributos, encontra-se expressamente assegurado nos arts. 165 do CTN, 73 e 74 da Lei 9.430/1996 e 66, § 2º, da Lei 8 .383/1991, podendo ocorrer de duas formas: pela restituição do valor recolhido, isto é, quando o contribuinte se dirige à autoridade administrativa e apresenta requerimento de ressarcimento do que foi pago indevidamente ou a maior, ou mediante compensação tributária, na qual o crédito reconhecido é utilizado para quitação de débitos vincendos de quaisquer tributos ou contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil, após o trânsito em julgado da decisão judicial. Em ambas as hipóteses não há qualquer restrição vinculada à forma de reconhecimento do crédito - administrativa ou decorrente de decisão judicial proferida na via mandamental, para a operacionalização da devolução do indébito.
3. A Primeira Seção do STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1 .114.404/MG, sob a sistemática do recurso repetitivo, consolidou o entendimento de que a sentença declaratória do crédito tributário se consubstancia em título hábil ao ajuizamento de ação visando à restituição do valor devido. Referido entendimento foi reproduzido ainda no enunciado da Súmula 461 do próprio STJ (o contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado). 4 . Ademais, não há obrigatoriedade de submissão do crédito reconhecido pela via mandamental à ordem cronológica de precatórios, na forma imposta pelo art. 100 da Constituição Federal, já que esse dispositivo se refere ao provimento judicial de caráter condenatório, que reconhece um direito creditório, o que não se verifica na hipótese dos autos, em que o acórdão recorrido apenas declarou o direito de repetição de indébito pela via administrativa, ainda que em espécie. 5. Ao consignar a possibilidade de restituição de indébito tributário reconhecido na via mandamental, a Corte Regional seguiu a compreensão firmada por ambas as turmas integrantes da Primeira Seção do STJ, segundo a qual "o mandado de segurança é via adequada para declarar o direito à compensação ou restituição de tributos, sendo que, em ambos os casos, concedida a ordem, os pedidos devem ser requeridos na esfera administrativa, restando, assim, inviável a via do precatório, sob pena de conferir indevidos efeitos retroativos ao mandamus" (AgInt no REsp 1 .895.331/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/5/2021, DJe 11/6/2021)
. 6. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1944971 RS 2021/0190540-9, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 05/06/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2023)

Como se depreende, a conclusão externada no precedente do STJ tem por base a interpretação sistemática de dispositivos legais que asseguram ao contribuinte a devolução do que for pago indevidamente, independentemente da forma de reconhecimento do crédito.

Com efeito, o ordenamento jurídico pátrio faculta ao sujeito passivo reaver o indébito, seja por restituição em espécie, seja por compensação, como se extrai do Código Tributário Nacional e da legislação correlata:

Art. 165 do CTN. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento [...].

§ 2º do Art. 66 da Lei nº 8.383/1991. É facultado ao contribuinte optar pelo pedido de restituição.

Verifica-se que, ao garantirem o direito à repetição do indébito, as normas não o condicionam à natureza da ação judicial que reconheceu a ilegalidade da cobrança, sendo plenamente aplicáveis aos créditos certificados por via mandamental.

A par disso, observa-se que a tese de julgamento
extra petita
articulada pelo Estado embargante parte de premissa equivocada, pois o direito à restituição ou compensação do indébito tributário é corolário lógico e inafastável do acolhimento do pedido de inexigibilidade do tributo.

Assim sendo, uma vez declarada judicialmente a ilegalidade da cobrança, a prerrogativa de reaver os valores indevidamente vertidos aos cofres públicos surge como consequência jurídica natural e automática, não exigindo, para o reconhecimento, a formulação de pleito autônomo.

Nesse contexto, ressoa evidente que o provimento embargado não substituiu a ação de cobrança, senão apenas certificou, em caráter declaratório, o direito subjetivo do contribuinte de reaver o que pago indevidamente, cabendo à Administração Pública, em momento posterior, aferir a liquidez e a certeza dos créditos para fins de efetivação da compensação ou da restituição.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e
a ele

nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 10.11.2025 a 14.11.2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.